Tribunal: TJSP
Processo: 2283095-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Tutela deferida na fase de conhecimento, com fixação de pena de multa diária de 500,00, até o limite de R$ 30.000,00. Ratificação da tutela em sentença, recorrida. Cumprimento de sentença. Indeferimento de afastamento da multa por falta de intimação pessoal, ao fundamento de que, em que pese a vigência da Súmula 410, a parte

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Tutela deferida na fase de conhecimento, com fixação de pena de multa diária de 500,00, até o limite de R$ 30.000,00. Ratificação da tutela em sentença, recorrida. Cumprimento de sentença. Indeferimento de afastamento da multa por falta de intimação pessoal, ao fundamento de que, em que pese a vigência da Súmula 410, a parte tanto estava ciente da decisão que interpôs recurso de apelação contra a sentença que ratificou a antecipação de tutela. Agravo fundado na violação à Súmula 410 do STJ, por falta de intimação pessoal. Insurgência subsistente. Necessidade de observância da Súmula 410 do STJ. Imponível incidência da regra do referido verbete sumular antes e depois do CPC/2015 que restou assente pelo STJ em Embargos de Divergência (EREsp 1360577/MG). A interposição de apelação contra inclusive a ratificação da antecipação de tutela demonstra apenas ciência do advogado da parte, não, porém, da própria parte, cujo direito de pessoalmente saber da obrigação específica e da consequência de seu descumprimento constitui o bem jurídico tutelado pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada para afastar a multa, cujo prazo deverá correr da efetiva intimação pessoal da parte, se já não tiver sido cumprida a obrigação, hipótese em que essa se extinguirá. Astreinte inexigível, ao menos por ora. RECURSO PROVIDO.